Tribunal: STF
Processo: TPA 55
Classe: TPA
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O EXAME DA CAUSA. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE ASSEMELHADO VERDADEIRAMENTE A NOVO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, A IMPEDIR O EXAME DO TEMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou que o pleito do requerente se revela manifestamente incabível, uma vez que a matéria está sob a apreciação do Superior Tribunal de Justiça.



    II – O agravante qualifica como “tutela antecedente de urgência” um novo pedido de habeas corpus e impugna decisão monocrática oriunda do STJ que indeferiu pedido de liminar, o que é inadmissível.



    III - Incidência da Súmula 691/STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    IV - A inexistência de ilegalidade flagrante impede o exame do tema por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância, pois eventual apreciação recursal contra aquela decisão incumbe ao próprio Superior Tribunal de Justiça.



    V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento.